Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009760-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Remoção, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DA SILVA - CPF: 599.603.701-78 (ADVOGADO), CALITA POLLYANNA MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 009.546.211-23 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 51, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remoção por motivo de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, passa a ser direito subjetivo do servidor.

2.

A Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, no artigo 51, § 1°, estabelece que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, fica condicionada à apresentação de
laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

MANDADO DE SEGURANÇA N.°: 1009760-07.2022.811.0000

IMPETRANTE: CALITA POLLYANNA MARQUES FIGUEIREDO

IMPETRADO(A): SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
CALITA POLLYANNA MARQUES FIGUEIREDO
contra ato tido por ilegal do Senhor
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO que
arquivou o pedido de remoção da servidora, para tratamento de saúde, sob alegação de inexistência de vagas livres
.

Aduz a parte impetrante que
é servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, no cargo de professora de Educação Básica, lotada na Escola Estadual Mário Spinelli, no município de Sorriso, bem como que é portadora de lesão expansiva hipofisária (CID. D35.2), compatível com macroadenoma, necessitando de tratamento contínuo.

Afirma que, em razão da enfermidade, realiza tratamento médico no Estado de Goiás, único local com cobertura para seu plano de saúde, motivo pelo qual requereu administrativamente remoção para a comarca de Barra do Garças.

Argume
nta que a autoridade coatora arquivou o procedimento administrativo, sob a alegação de inexistência de vagas para movimentação ao município solicitado e nas localidades mais próximas, Primavera do Leste e Campo Verde.

Sustenta que,
em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, logrou encontrar informações referentes a processos seletivos para a contratação temporária de professores para os municípios citados, constatando a disponibilidade de 43 (quarenta e três) horas em Campo Verde e 61 (sessenta e uma) horas no município de Primavera do Leste.

Pontua, ademais, que foi aprovada para um concurso de 30 (trinta) horas semanais, das quais necessita de apenas 20 (vinte) horas em sala de aula, razão pela qual entende que a negativa de remoção por inexistência de vaga não condiz com a realidade.

Baseado no exposto requer (ID.
128937157
):

“
a) liminar, inaudita altera pars, determinando que o Impetrado não impeça e/ou dificulte a realização do tratamento médico da Impetrante, autorizando a sua transferência para um dos municípios pleiteados;

b) a notificação do Impetrado para apresentar informações, no prazo legal;

c) a intimação do ilustre membro do Ministério Público;

d) concessão da segurança, confirmando-se os efeitos da liminar porventura deferida, para obrigar o Impetrado a remover a servidora para uma das cidades apontadas, ou seja, 1- Barra do Garças; 2- Primavera do Leste; ou 3- Campo Verde, preferencialmente nessa ordem
”.

A liminar foi
in
deferida, nos seguintes termos (ID.
128937157
):

“
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por CALITA POLLYANNA MARQUES FIGUEIREDO contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta a impetrante que no dia 21.02.2022 requereu administrativamente sua transferência para a cidade de Barra do Garças por ser o município mais próximo do estado de Goiás, onde fará tratamento para “lesão expansiva hipofisária,compatível com macroadenoma – CID – D35.2 (neoplasia benigna da glândula hipófise)”.

Argumenta que seu pedido de remoção foi arquivado sob a alegação de inexistência de vagas livres no município de Barra do Garças, como também em Primavera do Leste e Campo Verde.

Aduz que as vagas existem, porém estão sendo ocupadas por professores contratados, assim o indeferimento do pedido sob alegação de inexistência de vagas não condiz com a realidade.

Afirmar estarem presentes, no caso, os requisitos necessários à concessão da medida liminar, pois o perigo da demora consiste em dar continuidade ao tratamento médico.

Requer ao final, a concessão de liminar no sentido de ser transferida para um dos municípios pleiteados.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em mandado de segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.

No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar.

De acordo com a legislação pertinente à matéria, a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA.

1. A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública.

2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção. 3. Ausência de plausibilidade do direito. 4. Ordem Denegada. (N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

Assim sendo, extrai-se dos documentos juntados que o pedido de remoção da impetrante foi indeferido sob fundamento de inexistência de vaga.

Assim, a impetrante não preencheu o requisito legal e essencial para o deferimento de sua remoção, qual seja, a existência vaga de servidores para o Município onde pretende ser removido, conforme estabelece o art. 10 da Lei Estadual nº 8.275/04, in verbis:

“Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.”

O fato de haver contratações temporárias para o mesmo cargo que a impetrante não revela, por si só, a existência de vaga na localidade, uma vez que a contratação temporária, como o próprio revela, por tem finalidade atender situações transitórias.

Feitas estas considerações, não se verificando, nesta etapa de análise superficial, o ato coator indigitado, afigura-se prudente e necessário oportunizar o agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.

Notifique-se o impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado
”

Na defesa técnica, o ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta a inexistência de prova pré-constituída, consubstanciada na apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como a comprovação de existência de vagas.

Verbera que o deslinde da controvérsia exige dilação probatória, não admitida no mandado de segurança, à vista do que o
mandamus
deve ser extinto sem julgamento do mérito, pela inadequação da via eleita.

Por essas razões, postula pela denegação da ordem mandamental (ID.
131849650
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID. 1
34620164
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
CALITA POLLYANNA MARQUES FIGUEIREDO
contra ato tido por ilegal do Senhor
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO que
arquivou o pedido de remoção da servidora, para tratamento de saúde, sob alegação de inexistência de vagas livres
.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso)

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso)

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

A respeito da remoção de servidores acometidos por doenças, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue. Por essa razão, havendo preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. N PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que
a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal
.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida”.

(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014). (Grifo nosso).

Com efeito, a remoção dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por motivo de saúde, está prevista no artigo 51, § 1°, da Lei Complementar n.° 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais -, que assim dispõe:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Grifo nosso).

Por sua vez, a Lei n.° 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, disciplina que a remoção dos servidores deve observar, também, o interesse da administração,
in verbis
:

Art.10
O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga
.

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:
I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;
II – que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta;
III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;
IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;
V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.
Parágrafo único – Em caso de empate no processo de seleção do servidor a ser removido, a escolha recairá, na seguinte ordem, sobre:

I – o servidor com mais tempo de lotação na localidade atual;

II – o servidor com mais tempo de serviço no cargo de carreira;

III – o servidor com mais tempo de serviço público estadual. (Grifo nosso).

Assim, de acordo com a Lei Complementar 04/1990 e a Lei Estadual n.° 8275/2004, a remoção do servidor, em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela
Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, existência de vaga, observado o interesse da administração pública.

In casu
, observa-se que a parte impetrada, ao analisar o pedido administrativo, justificou o seu indeferimento, indicando a inexistência de vaga nos municípios solicitados (ID. 128937170).

Nesse diapasão, a despeito dos documentos apresentados pela parte impetrante, com os quais pretende comprovar a existência de vagas, verifica-se, no caso concreto, que ainda assim não se encontram presentes os requisitos legais acima indicados, diante da ausência do laudo emitido pelo perito oficial.

Outrossim, da análise do autuado, observa-se que não foram colacionados elementos hábeis a suprir o laudo pericial, na medida em que o atestado apresentado (ID. 128937167) não indica urgência ou imprescindibilidade na remoção da paciente para outra localidade, conquanto destaque a necessidade de acompanhamento contínuo. Inclusive, a ressonância magnética que concluiu pela enfermidade é datada de 19.01.2008, enquanto o pedido de remoção foi instaurado somente no ano de 2022
(ID. 128937170).

Ademais, não se pode perder de vista que o fato de haver contratações temporárias para o mesmo cargo da parte impetrante não revela, por si só, a existência de vaga na localidade, uma vez que referida contratação, como o próprio nome revela, tem por finalidade atender situações transitórias, como por exemplo licença para qualificação profissional, licença maternidade, entre outras que, por serem passageiras, após cessadas, o servidor que lhe ocupa retornará para o desempenho de suas funções normalmente.

Em situações semelhantes, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA.

1. A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública.

2.
Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção.

3. Ausência de plausibilidade do direito.

4. Ordem Denegada”.

(N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE ENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.

Não preenchidos os requisitos legais para a remoção, impõe-se a retificação da sentença concessiva da segurança no caso concreto
”
.

(N.U 1041194-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR DO INTERIOR PARA CAPITAL POR MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

Ausentes os requisitos legais deve a sentença reexaminada ser reformada, para cassar a segurança”.

(N.U 0500039-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 07/11/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
diante do não preenchimento dos requisitos
previstos no §1º, do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990
,

DENEGO A SEGURANÇA

pretendida
.

Deixo de condenar a parte impetra
nte
ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no artigo 25, da Lei Federal n.° 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022